Tribunal: TJPA
Processo: 0800537-05.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800537-05.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AUTO POSTO PARASAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Auto Posto Parasão Ltda., reconhecendo a prescrição do crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 072006510000357-4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto à ausência de intimações sobre o arquivamento e o desarquivamento da Execução Fiscal, bem como sobre a fixação dos honorários advocatícios; (ii) analisar se houve contradição entre o reconhecimento da tempestividade da execução fiscal e a conclusão pela inércia do ente fazendário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão não apresenta omissão quanto às intimações mencionadas, uma vez que tais matérias não foram suscitadas no recurso de apelação e configuram inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios.

4.

A ausência de impugnação anterior impede o conhecimento das novas alegações, nos termos da jurisprudência consolidada, em respeito ao princípio da devolutividade recursal e à vedação à inovação.

5.

Não há contradição entre o reconhecimento do ajuizamento da execução fiscal e a conclusão de inércia do exequente, pois o acórdão demonstrou que, apesar do ajuizamento, não houve citação nem impulso processual pelo Estado, o que ensejou a prescrição.

6.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à substituição de recurso cabível para impugnação do julgado.

7.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, haja vista a aplicação do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

A inovação recursal em sede de embargos de declaração impede o conhecimento de matérias não alegadas no recurso originário.

2.

Não há contradição quando o acórdão reconhece a tempestividade do ajuizamento da execução fiscal, mas identifica inércia do exequente capaz de ensejar a prescrição do crédito.

3.

A simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Processo nº 2018.02298205-10, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 07.05.2018.
TJPA, Processo nº 2016.04772220-18, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 28.11.2016.
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.06.2017.
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto pelo
Estado do Pará

em face do Acórdão
ID 26762233 - Pág. 1/7
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante
,
mantendo a
sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
ajuizada por
Auto Posto Parasão Ltda
em desfavor do recorrente, julgou procedente a referida ação, reconhecendo a prescrição do
crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 072006510000357-4.

Nas razões recursais (27107645 - Pág. 1/23
)
, sustentou o patrono do embargante, inicialmente, a existência de omissões no V. Acórdão embargado, ressaltando o referido julgado deixou de apreciar as alegações de ausência de intimação do embargante quanto ao arquivamento da Ação de Execução Fiscal e de ausência de intimação do recorrente acerca do pedido de desarquivamento do processo.

Aduziu que o acórdão embargado foi omisso em relação ao valor dos honorários advocatícios fixados na sentença monocrática.

Arguiu, ainda, que o acórdão embargado foi contraditório, visto que reconheceu o ajuizamento tempestivo da Ação de Execução Fiscal pelo Estado do Pará e a conclusão de que houve inércia do embargante.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado.

O embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos pelo Estado do Pará (Num. 27649251 - Pág. 1/3
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que sejam conferidos efeitos infringentes ao
Acórdão
ID 26762233 - Pág. 1/7
, sob a alegação de que referido julgado apresenta omissões e contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,

in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso dos autos, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões apontadas, visto que a alegações de
ausência de intimação do embargante quanto ao arquivamento da Ação de Execução Fiscal e de ausência de intimação do recorrente acerca do pedido de desarquivamento do processo, bem como o pleito de análise do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença monocrática, não foram arguidos anteriormente pelo embargante através do Recurso de Apelação constante nos autos.

Outrossim, é i
ncabível, por meio de embargos de declaração, a discussão de matéria não questionada na apelação e que não se trata de questão de ordem pública, a qual pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por conseguinte,
as supramencionadas alegações

constituem inovação recursal, uma
vez que as referidas teses foram suscitadas, tão somente, em sede de
Embargos de Declaração,
inexistindo qualquer omissão acerca desses temas
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA MESMO SENDO O CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
2. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.
4. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 5. Recurso desprovido. À unanimidade. (Processo nº 2018.02298205-10, 191.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-08- grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 7º DA LEF E ARTS. 162, §3º E 141, DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO LEVANTADO EM MOMENTO OPORTUNO
.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO À UNANIMIDADE. (Processo nº 2016.04772220-18, 168.143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-11-29 - grifei)”

Igualmente, entendo que inexiste qualquer contradição no acórdão embargado no que concerne ao
ajuizamento da Ação de Execução Fiscal pelo Estado do Pará e a conclusão de que houve inércia do embargante no referido feito, uma vez que o julgado recorrido esclareceu minuciosamente o que ocasionou a prescrição do débito tributário devido pelo embargado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Compulsando o sistema Libra deste Egrégio Tribunal, constatei que efetivamente o Estado do Pará ajuizou, no dia 19/09/2007, uma Ação de Execução Fiscal em desfavor do apelado perante o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, a qual foi distribuída sob o nº 0002930-48.2007.8.14.0045, entretanto, o referido feito foi arquivado no dia 29/02/2016, sem que tenha sido realizado qualquer ato processual na mencionada ação.

Ou seja, o processo foi arquivado sem que sequer tenha sido determinada a citação do apelado, motivo pelo qual, evidentemente o prazo prescricional não foi interrompido.

Ademais, constatei que inexistiu qualquer diligência do Estado do Pará no sentido de dar andamento ao processo. Sendo importante ressaltar que que o impulso do processo é de interesse do exequente, que não se isenta do mister de zelar pela sua regular tramitação.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA CONJUNTA DO PODER JUDICIÁRIO E DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO ADEQUAÇÃO DA SÚMULA Nº 106 DO STJ AO CASO. I. A pretensão executiva sobre o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. II. A falta de impulso oficial do processo, por si só, não exime a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo. III. A completa paralisação do feito por longo decurso de tempo, sem qualquer documento oficial ou manifestação do Município de Manaus nesse interstício, leva à conclusão de que a inércia
in casu
não é exclusiva do Poder Judiciário, sendo também do exequente o mister de zelar pelo trâmite regular da execução fiscal. IV. Prescrição reconhecida. Sentença mantida. V.

Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (TJ-AM - AC: 06212790720208040001 Manaus, Relator.: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2022)

EXECUÇÃO FISCAL – INÉRCIA DO EXEQÜENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. Impulso processual que deve ser atribuído ao exequente, face ao seu interesse em ver adimplida a obrigação. Fazenda Estadual que deixou de praticar atos concretos relacionados ao prosseguimento do feito por mais de cinco anos. Ocorrência da prescrição intercorrente – Jurisprudência deste E . Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça que dão amparo ao decreto prescricional. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 00387043719968260224 SP 0038704-37.1996.8.26 .0224, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 29/05/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2019)

Por conseguinte, pela cronologia apontada, se constata, sem muito esforço, que, bem antes da sentença proferida pela autoridade monocrática nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo apelado, o crédito tributário oriundo do Auto de Infração nº 072006510000357-4 já se encontrava prescrito, uma vez que que não tinha ocorrido a citação pessoal do recorrido no supramencionado feito executivo e já tinham transcorrido mais de 15 (quinze) anos após a constituição definitiva do débito fiscal.

Cumpre enfatizar que, no presente caso, incide as normas estabelecidas na atual redação do artigo 174 do Código Tributário Nacional, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

(...)

Diante disso, constata-se se que efetivamente ocorreu a prescrição do crédito tributário, porquanto, por ocasião da prolação da sentença monocrática, transcorrera bem mais de 05 (cinco) anos após a constituição definitiva do débito tributário do recorrido, sem que houvesse ocorrido a citação do mesmo ou qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição na ação em trâmite perante o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção.

(...)”

Destarte, constata-se que o embargante pretende, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo
embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, a
usentes os alegados vícios de omissão e contradição, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 02 de outubro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/10/2025